Tribunal: TJES
Processo: 0095674-52.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0095674-52.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO RIBEIRO TEIXEIRA e outros (2)

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSIONAMENTO. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO PENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS RÉUS E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de reparação de danos, oriunda de acidente de trânsito. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$22.000,00 a título de danos materiais, pensionamento mensal de um salário-mínimo até os 70 anos de idade do autor e, exclusivamente ao corréu ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais. Os réus insurgem-se contra a condenação ao pagamento de danos materiais, à fixação integral do pensionamento e à condenação por danos morais. O autor pleiteia majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da condenação por danos materiais diante da ausência de comprovação dos prejuízos; (ii) definir a extensão da cobertura securitária quanto aos danos morais e a validade da cláusula de exclusão; (iii) apurar se o pensionamento fixado em um salário-mínimo deve observar a proporcionalidade da incapacidade laborativa apurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A indenização por danos materiais exige prova do prejuízo patrimonial efetivamente suportado, não sendo admitida a presunção de prejuízo ou atribuição genérica da rubrica a invalidez permanente, conforme o art. 402 do CC e jurisprudência do STJ.

4.
O autor não produziu prova documental de despesas médicas ou outros prejuízos materiais, tampouco requereu verba específica por danos estéticos, tornando indevida a condenação por danos materiais, sob pena de
bis in idem
em relação ao pensionamento deferido.

5.
A cláusula de exclusão de cobertura para danos morais constante nas condições gerais do seguro firmado entre os requeridos é expressa, clara e de conhecimento do contratante, razão pela qual afasta a responsabilidade da seguradora pelo pagamento de danos extrapatrimoniais, conforme a Súmula 402/STJ.

6.
A fixação da indenização por danos morais em R$3.000,00 revela-se proporcional ao sofrimento do autor, considerando as lesões sofridas, o tempo de recuperação e a jurisprudência em casos análogos, não sendo irrisória ou desproporcional.

7.
O laudo complementar apontou redução funcional de 35% no membro superior esquerdo do autor, o que autoriza a fixação de pensionamento mensal, mas na proporção da incapacidade, conforme art. 950 do CC e jurisprudência consolidada.

8.
Diante da ausência de comprovação de renda anterior ao acidente, a adoção do salário-mínimo como parâmetro de base é correta, devendo-se aplicar o percentual de 35% para refletir a redução parcial da capacidade laboral.

9.
Os juros de mora incidentes sobre o pensionamento mensal contam-se desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

10.
Os honorários advocatícios, não fixados na sentença, devem ser arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observada a sucumbência recíproca na proporção de 40% para o autor e 60% para os réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos. Recurso do autor conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER dos recursos interpostos por BANESTES SEGUROS S/A e por GLEYDSTONE ROVETTA e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença, bem como CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo manejado por FABIO RIBEIRO TEIXEIRA, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
BANESTES SEGUROS S/A
(evento 14671086),
GLEYDSTONE ROVETTA
(evento 14671088) e
FABIO RIBEIRO TEIXEIRA
(evento 14671089) em face da r. sentença do evento 14670767, integrada pela decisão do evento 14671084, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de reparação de danos
em acidente de trânsito
” ajuizada por
FABIO RIBEIRO TEIXEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 14671086,

BANESTES SEGUROS S/A
alega, em síntese, que:
(i)
não há amparo legal para a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), pois não restou comprovado nos autos que o autor efetivamente sofreu esse prejuízo;
(ii)
a cobertura securitária contratada não prevê indenização por invalidez permanente ou lucros cessantes, mas apenas responsabilidade civil facultativa para danos materiais e corporais causados a terceiros em decorrência de acidente de trânsito;
(iii)
o pensionamento mensal fixado em um salário-mínimo deve ser reduzido proporcionalmente ao grau de debilidade apurado em perícia, que foi de 35% (trinta e cinco por cento) no membro superior esquerdo do autor;
(iv)
a condenação tal como fixada configura enriquecimento ilícito e afronta os limites da apólice de seguro contratada, que deve observar os artigos 757 e 781 do Código Civil.

GLEYDSTONE ROVETTA
interpôs apelação no evento

14671088, sustentando, em suma, que:
(I)
a condenação ao pagamento de pensão mensal é indevida, pois não há nos autos comprovação de que a limitação física do recorrido comprometeu efetivamente sua capacidade laboral, sendo ônus deste a prova do prejuízo concreto;
(II)
a sentença desconsiderou que a profissão de porteiro, declarada pelo autor, não exige esforço físico relevante com o uso do membro superior esquerdo, tampouco há prova de afastamento do trabalho;
(III)
o primeiro laudo pericial, realizado com presença de assistente técnico, concluiu pela inexistência de incapacidade, devendo prevalecer sobre o laudo complementar, que foi elaborado três anos depois, sem a presença de assistente técnico e baseado em exames não submetidos ao contraditório;
(IV)
a indenização por invalidez permanente no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) deve ser reduzida, considerando que o laudo complementar apontou limitação de apenas 35% (trinta e cinco por cento) da funcionalidade do membro afetado;
(V)
não restou configurado o dano moral, pois o acidente, embora tenha causado lesões físicas, não extrapolou os limites do mero dissabor e não há nos autos provas de sofrimento psicológico grave ou de violação relevante aos direitos da personalidade.

FABIO RIBEIRO TEIXEIRA
também manejou recurso de apelação, no evento

14671089, alegando, em resumo, que:
(I)
o valor fixado a título de danos morais é irrisório diante da gravidade das lesões sofridas, das sequelas permanentes e do sofrimento experimentado em decorrência do acidente, que exigiu internação hospitalar e cirurgia;
(II)
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) não atende ao caráter compensatório, tampouco ao caráter pedagógico da indenização;
(III)
a fixação do valor indenizatório destoa dos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes, em que os danos morais são arbitrados em valores muito superiores;
(IV)
“
na apólice do presente caso, anexada aos autos as fls. 42 do arquivo digitalizado não há qualquer menção ou cláusula de limitação dos danos estéticos e morais a tal rubrica
”;
(V)
“
não há qualquer prova de que o segurado tenha sido claramente informado sobre a exclusão de cobertura para danos morais e estéticos. Assim, conforme o entendimento do STJ, a seguradora Ré deve responder pelos danos morais decorrentes do acidente
”.

Contrarrazões recursais apresentadas por
GLEYDSTONE ROVETTA
no evento 14671090 e por
BANESTES SEGUROS S/A
no evento 14671095, ambos pelo desprovimento do recurso apresentado pelo autor.

FABIO RIBEIRO TEIXEIRA
ofertou contrarrazões no evento 14671091, em que requer seja negado provimento aos apelos dos requeridos.

É o relatório. Cumpra-se a determinação contida no artigo 934, do Código de Processo Civil
1
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
BANESTES SEGUROS S/A
(evento 14671086),
GLEYDSTONE ROVETTA
(evento 14671088) e
FABIO RIBEIRO TEIXEIRA
(evento 14671089) em face da r. sentença do evento 14670767, integrada pela decisão do evento 14671084, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de reparação de danos
em acidente de trânsito
” ajuizada por
FABIO RIBEIRO TEIXEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 14671086,

BANESTES SEGUROS S/A
alega, em síntese, que:
(i)
não há amparo legal para a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), pois não restou comprovado nos autos que o autor efetivamente sofreu esse prejuízo;
(ii)
a cobertura securitária contratada não prevê indenização por invalidez permanente ou lucros cessantes, mas apenas responsabilidade civil facultativa para danos materiais e corporais causados a terceiros em decorrência de acidente de trânsito;
(iii)
o pensionamento mensal fixado em um salário-mínimo deve ser reduzido proporcionalmente ao grau de debilidade apurado em perícia, que foi de 35% (trinta e cinco por cento) no membro superior esquerdo do autor;
(iv)
a condenação tal como fixada configura enriquecimento ilícito e afronta os limites da apólice de seguro contratada, que deve observar os artigos 757 e 781 do Código Civil.

GLEYDSTONE ROVETTA
interpôs apelação no evento

14671088, sustentando, em suma, que:
(I)
a condenação ao pagamento de pensão mensal é indevida, pois não há nos autos comprovação de que a limitação física do recorrido comprometeu efetivamente sua capacidade laboral, sendo ônus deste a prova do prejuízo concreto;
(II)
a sentença desconsiderou que a profissão de porteiro, declarada pelo autor, não exige esforço físico relevante com o uso do membro superior esquerdo, tampouco há prova de afastamento do trabalho;
(III)
o primeiro laudo pericial, realizado com presença de assistente técnico, concluiu pela inexistência de incapacidade, devendo prevalecer sobre o laudo complementar, que foi elaborado três anos depois, sem a presença de assistente técnico e baseado em exames não submetidos ao contraditório;
(IV)
a indenização por invalidez permanente no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) deve ser reduzida, considerando que o laudo complementar apontou limitação de apenas 35% (trinta e cinco por cento) da funcionalidade do membro afetado;
(V)
não restou configurado o dano moral, pois o acidente, embora tenha causado lesões físicas, não extrapolou os limites do mero dissabor e não há nos autos provas de sofrimento psicológico grave ou de violação relevante aos direitos da personalidade.

FABIO RIBEIRO TEIXEIRA
também manejou recurso de apelação, no evento

14671089, alegando, em resumo, que:
(I)
o valor fixado a título de danos morais é irrisório diante da gravidade das lesões sofridas, das sequelas permanentes e do sofrimento experimentado em decorrência do acidente, que exigiu internação hospitalar e cirurgia;
(II)
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) não atende ao caráter compensatório, tampouco ao caráter pedagógico da indenização;
(III)
a fixação do valor indenizatório destoa dos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes, em que os danos morais são arbitrados em valores muito superiores;
(IV)
“
na apólice do presente caso, anexada aos autos as fls. 42 do arquivo digitalizado não há qualquer menção ou cláusula de limitação dos danos estéticos e morais a tal rubrica
”;
(V)
“
não há qualquer prova de que o segurado tenha sido claramente informado sobre a exclusão de cobertura para danos morais e estéticos. Assim, conforme o entendimento do STJ, a seguradora Ré deve responder pelos danos morais decorrentes do acidente
”.

Na instância originária,
FABIO RIBEIRO TEIXEIRA
ajuizou ação de reparação de danos em desfavor de
GLEYDSTONE ROVETTA
e
BANESTES SEGUROS
S/A
, buscando o ressarcimento pelos prejuízos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 02/11/2007.

Sustenta o autor, na exordial, que o acidente foi ocasionado pelo requerido
GLEYDSTONE ROVETTA
, que conduzia seu veículo FORD/FIESTA pela Rodovia Darly Santos e, ao efetuar manobra de conversão à esquerda em local proibido, perdeu o controle de direção e obstruiu a passagem da motocicleta Honda CG 125 FAN, conduzida pelo requerente, que trafegava em sentido contrário, provocando a colisão lateral.

Afirma o autor que foi socorrido para o hospital com escoriações, avulsão e fratura da extremidade distal do rádio do membro superior esquerdo, sendo necessária a submissão a cirurgia e sete meses de tratamento, restando acometido com incapacidade permanente do membro superior esquerdo. Pleiteia, assim, a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por invalidez permanente em R$40.000,00 (quarenta mil reais), danos morais e pensão vitalícia em razão da redução da capacidade laboral.

A magistrada de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), observado o abatimento de valor recebido a título de seguro DPVAT, pensionamento no valor de um salário-mínimo até que o autor complete 70 (setenta) anos, bem como condenou exclusivamente o requerido
GLEYDSTONE
ao pagamento de danos morais, arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais).

Postas estas premissas, passo a análise dos recursos de apelação e saliento que os analisarei em conjunto, uma vez que parte das razões recursais são similares.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios exige, para a procedência do pedido indenizatório por danos emergentes ou lucros cessantes, a demonstração concreta do prejuízo material suportado. Enquanto os danos emergentes correspondem à efetiva diminuição patrimonial já verificada, os lucros cessantes traduzem-se na frustração de receita futura que a parte razoavelmente auferiria caso o evento danoso não tivesse ocorrido. Trata-se de requisito inafastável previsto expressamente no artigo 402 do Código Civil, que dispõe:

Art. 402.
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

No caso sob exame, embora o autor tenha pugnado pela condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais em R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por invalidez permanente, nota-se que esse também requereu danos morais e pensionamento, não havendo fundamentação para aplicação da rubrica a título de danos materiais, uma vez que o autor não comprovou – e sequer alegou – qualquer prejuízo de ordem material, bem como que o pensionamento pela incapacidade foi requerido em pedido próprio, o qual inclusive foi conferido pelo magistrado de origem.

Tampouco há que se falar que o montante é relativo a indenização por danos estéticos, tendo em vista que não houve na exordial qualquer fundamento nesse sentido, se limitando o autor a requerer os danos materiais pela invalidez permanente.

Cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a reparação por danos materiais exige a efetiva demonstração do prejuízo patrimonial, não se admitindo presunção ou indenização hipotética, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos" exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada "(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014) . Precedentes.
2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 645.243/DF, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 05/10/2015, g.n.)

Nesse diapasão, constata-se que não há nos autos documentos idôneos a demonstrar despesas médicas ou outros gastos decorrentes do tratamento, que justifiquem o arbitramento do valor específico a título de dano material.

Assim, ausente nos autos prova documental de que o autor tenha suportado prejuízo patrimonial específico decorrente da lesão, e estando contemplado com pensão mensal pela incapacidade permanente — impõe-se o afastamento da condenação por danos materiais, sob pena de configuração de
bis in idem
.

Quanto aos danos morais, é cediço que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Nesse contexto, tenho que restaram caracterizados os danos extrapatrimoniais na espécie, mormente considerando que o autor ficou internado, passou por cirurgias e tratamentos que se prolongaram por sete meses, necessitando da utilização de placas e pinos para reparação óssea do punho esquerdo, situação que ultrapassa a seara do mero dissabor.

No que concerne a quantificação dos danos morais, a doutrina
2
ensina que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sabe-se também que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
3
.

Nesse contexto, reputo que deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau, ou seja, de R$3.000,00 (três mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o abalo causado ao autor.

Ademais, o montante da condenação encontra respaldo na jurisprudência pátria produzida em caso análogo, conforme aresto abaixo colacionado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL.
ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL QUE ABRE A PORTA DO VEÍCULO ESTACIONADO. ANÁLISE DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da sentença que julgou procedente o pedido de indenização formulado pelo promovente e condenou os promovidos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. Ressalta-se que a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é subjetiva, portanto, para a caracterização do ato ilícito deve restar comprovada a culpa do agente, conforme estabelecem os artigos 186 e 927, do Código Civil. 3. Sendo assim, apesar da irresignação dos ora apelantes, não há que se falar em ausência de responsabilidade do condutor do automóvel, vez que preenchidos os elementos para configuração da responsabilidade civil, como conduta ilícita, dano e nexo causal. 4. Evidenciou-se a ocorrência do sinistro de circulação com as informações constantes no boletim de ocorrência de fl. 41/44. Com efeito, independentemente de o motociclista estar ou não em "alta velocidade", como afirmam os recorrentes (fato não comprovado), cabia ao condutor do automóvel estacionado em via pública tomar o máximo de cautela ao abrir sua porta, evitando atingir outro veículo, motocicleta ou transeunte que estivesse passando pelo local. 5. No caso em tela, o apelado sofreu fratura exposta no pé direito, tendo se submetido a internação e procedimento cirúrgico. Logo, é devida a indenização por dano moral. Saliente-se que não se pode considerar mero aborrecimento ou dissabor normal do cotidiano ser vítima de acidente de trânsito em razão da imprudência ou negligência de outrem, das quais advieram necessidade de tratamento médico e afastamento das atividades diárias. 6.
No que concerne ao quantum a ser arbitrado a título de compensação pelos danos morais, este deve ser fixado dentro da prudência e razoabilidade. Levando em consideração o trauma sofrido pelo autor, e, por conseguinte, a angústia, desassossego e abalo psíquico, bem como as condições dos promovidos, mantém-se a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença recorrida.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Apelação Cível - 0189564-60.2017.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, 1ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 24/07/2024, data da publicação: 24/07/2024).

Outrossim, consoante dispõe a súmula 402 do colendo Superior Tribunal de Justiça “
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
”. (SÚMULA 402, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009).

Nesse contexto, verifica-se que as condições gerais da apólice de seguro firmada entre os requeridos, juntada às fls. 47/77 dos autos, estabelecem de forma expressa a exclusão de cobertura para danos de ordem extrapatrimonial, conforme disposto na cláusula 3.2.2, senão vejamos:

3.2 – Responsabilidade facultativa [...]

3.2.2 – Riscos excluídos (prejuízos não indenizáveis pela seguradora)

[...]

Danos morais e estéticos, ainda que decorrentes de acidente coberto ou no qual esteja o segurado obrigado a pagar, sejam elas provenientes de ação judicial ou extrajudicial, bem como nos casos de acordo amigável. (fl. 60).

Ainda que não conste expressamente a exclusão dos danos morais na apólice de seguro, não procede a alegação de desconhecimento do segurado acerca da exclusão, pois consta da própria apólice por ele assinada a declaração de ciência e concordância com as condições contratuais, nos seguintes termos:

Declaro, para todos os fins e efeitos que:

Tomei conhecimento das condições gerais e específicas do seguro proposto e estou ciente de todos os termos que regerão o meu seguro individual durante sua vigência. (fl. 45).

Ademais, a apólice prevê expressamente que: “
as cláusulas contratadas e especificadas acima, e as condições gerais da apólice são parte integrante deste contrato, em caso de não recebimento desse material, favor contatar o corretor ou a seguradora. [...]
” (fl. 42).

Importa salientar que o próprio segurado não questionou a exclusão da cobertura securitária relativa a danos extrapatrimoniais, sendo tal argumento levantado apenas pelo autor da demanda, razão pela qual não há que se falar em ausência de ciência do segurado quanto à limitação contratual.

Na mesma linha encontra-se a jurisprudência pátria,
in litteris
:

Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito com vítima fatal. Demanda indenizatória por danos morais, de iniciativa dos filhos da vítima, julgada procedente, assim como a denunciação da lide promovida pela ré em face de sua seguradora. Insurgência dessa última. Pertinência. Seguro que trazia, ao lado da cobertura por danos corporais, cobertura específica e autônoma, por danos morais, não contratada pela segurada. Definição de danos corporais,
nas condições gerais, que exclui, outrossim, de forma clara, a abrangência de danos de ordem psicológica. Suficiência, para os fins da Súmula nº 402 do STJ.
Inexistência de responsabilidade regressiva da seguradora. Denunciação da lide improcedente. Sentença reformada no tocante a esse aspecto. Apelação da seguradora-denunciada provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1018894-43.2019.8.26 .0001 São Paulo, Relator.: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 22/08/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . LIDE SECUNDÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NO TOCANTE À SUCUMBÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À DEFINIÇÃO DE TERMO FINAL PARA O PENSIONAMENTO E QUANTO AO PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSES PONTOS. MÉRITO. ABRANGÊNCIA DA COBERTURA POR DANOS CORPORAIS.
EXPRESSA EXCLUSÃO DE COBERTURA DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA, DESTACADA E DE FÁCIL COMPREENSÃO. SÚMULA Nº 402 DO STJ.
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA RESTRITA AO LIMITE ESPECÍFICO PREVISTO NA APÓLICE. REFORMA PONTUAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR – 8ª Câmara Cível – 0057510-64.2011.8.16.0001 – Curitiba – Rel.: DESEMBARGADOR CLAYTON DE ALBUQUERQUE MARANHAO – J. 06.03.2023).

Ainda, embora a apólice preveja cobertura para danos corporais (fls. 41/42), as condições gerais do contrato estabelecem distinção clara entre as rubricas (fl. 51). Assim, não se pode imputar à seguradora obrigação de indenizar por danos extrapatrimoniais quando estes foram expressamente excluídos da cobertura, razão pela qual tenho que merece subsistir a r. sentença de primeiro grau quanto a responsabilidade exclusiva do requerido
GLEYDSTONE
pelo pagamento dos danos morais.

No que se refere ao pensionamento mensal fixado pela sentença, o artigo 950 do Código Civil
4
é claro ao estabelecer a possibilidade de pensionamento ao ofendido que ficou impossibilitado de exercer seu ofício ou profissão em decorrência de ato ilícito, mas o primordial requisito para a sua concessão é que a incapacidade dele resulte. Nesse sentido, trago a lume a lição doutrinária ao comentar o dispositivo,
in verbis
: “
a pensão
concerne aos efeitos que se perpetuarão ao longo da vida da vítima como consequência adequada do fato lesivo
”
5
, por isso, “
no caso de lesão que suprima a capacidade de trabalho a pensão deverá ser vitalícia, e correspondente aos presumíveis ganhos do ofendido
”
6
.

No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos (fls. 140/146) concluiu, em um primeiro momento, que o autor não apresentava sequelas incapacitantes nem redução funcional. Entretanto, após a impugnação apresentada pelo autor (fls. 154/155), o perito elaborou laudo complementar (fls. 191/192), no qual passou a concluir que “
Considerando a reavaliação pericial, verifica-se i
n
capacidade per
m
anente e
m
grau
m
édio (50%) o que correspondente ao total de 35% para o membro superior esquerdo, co
ns
iderand
o: 70%
(total para u
m

m
e
m
bro seguro a tabela de acidentes pessoais X 50% (perda de grau
médio
)
”.

Nesse contexto, considerando a última manifestação do perito que concluiu pela incapacidade parcial e permanente do autor, deve ser mantida a r. sentença que condenou os requeridos ao pagamento do pensionamento. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOBOY. INCAPACIDADE DEFINITIVA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANO ESTÉTICO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PENSIONAMENTO MENSAL. REAJUSTE DA CATEGORIA. INCLUSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
A vítima de evento danoso que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 364.427/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/12/2013)
. 7. A parte autora fustiga a sua pretensão de reforma da sentença afirmando serem devidos o reajuste salarial da categoria, bem como as verbas destinadas ao FGTS, Férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, pois comprovada a atividade laborativa da vítima. Há precedentes por parte do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as verbas alinhadas na peça de ingresso integram a parcela indenizatória somente no caso de haver prova do vínculo empregatício . 8. Fazendo uma interpretação a contrario sensu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é devido, além do 13º salário, o adicional de 1/3 de férias, não havendo que se falar, por outro lado, em verbas alusivas às férias propriamente ditas. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES – APL: 00297323420148080035, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 05/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2019).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PENSIONAMENTO MENSAL – VALOR ADEQUADO - DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva de condutor de veículo que se envolve em acidente de trânsito, afigura-se necessária a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa e do nexo de causalidade entre tais elementos, circunstâncias evidenciadas no caso concreto. 3.
A vítima de acidente de trânsito que tem reduzida sua capacidade de trabalho possui direito ao pensionamento mensal vitalício, calculado com base na última remuneração comprovada e na proporção da incapacidade apurada.
4. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004245-43.2006.8.08.0035, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024).

Contudo, no que se refere ao pensionamento mensal fixado pela sentença no valor de um salário-mínimo até que o autor complete 70 (setenta) anos de idade, a insurgência merece parcial provimento.

Isso porque, a jurisprudência é consolidada no sentido de que a pensão indenizatória deve refletir, de forma proporcional, a efetiva redução da capacidade laborativa, tomando-se como base a última remuneração comprovada da vítima ou, na sua ausência, o salário-mínimo:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Dano material - Pensionamento mensal vitalício devido – Provas periciais que atestam a incapacidade parcial e permanente – Prova testemunhal que corrobora os fatos narrados na inicial –
Quantificação na proporção da incapacidade constatada e com lastro no valor que a vítima percebia mensalmente antes do acidente
- Termo inicial de cômputo dos juros de mora em relação às parcelas vencidas, contado a partir do vencimento mensal de cada prestação, – Dano moral – Majoração para R$ 20.000,00 – Proporcionalidade e razoabilidade – Alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora, de ofício – Sucumbência modificada – Recurso parcialmente provido, com observação. (TJ-SP - APL: 00029915020048260602 SP 0002991-50.2004 .8.26.0602, Relator.: Carlos Von Adamek, Data de Julgamento: 06/07/2016, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2016).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MATERIAL – REDUÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL – ADEQUAÇÃO À REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - DANO MORAL E ESTÉTICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva de condutor de veículo que se envolve em acidente de trânsito, afigura-se necessária a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa e do nexo de causalidade entre tais elementos. 2 . Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. 3.
A vítima de acidente de trânsito que tem reduzida sua capacidade de trabalho possui direito ao pensionamento mensal vitalício, calculado com base na última remuneração percebida e na proporção da incapacidade apurada.
4 . Para a fixação do quantum a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001680-44.2018.8.08.0049, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

No caso concreto, diante da ausência de comprovação documental da remuneração anterior ao acidente, acertada a adoção do salário-mínimo como parâmetro de cálculo. Não obstante, ao estabelecer a pensão no valor integral desse piso, a sentença deixou de observar o percentual de redução funcional atestado no laudo pericial, equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do membro superior acometido, classificado como debilidade do autor de grau médio.

Dessa forma, impõe-se a adequação da condenação para que a pensão vitalícia seja fixada no montante de 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente, mantidos os demais parâmetros definidos na origem, notadamente o termo final (70 anos) e a forma de pagamento das parcelas vencidas em parcela única, com os consectários legais.

No que se refere ao termo inicial da incidência dos encargos sobre o pensionamento mensal, cumpre ressaltar a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, ao passo que, nos termos da Súmula 43/STJ, a correção monetária sobre dívidas decorrentes de ato ilícito incide a partir da data do efetivo prejuízo, razão pela qual deve ser mantido o critério adotado pelo juízo de origem quanto ao marco inicial dos consectários legais da condenação.

Por fim, a verba honorária cujo percentual deixou de ser estabelecido pela r. sentença de primeiro grau, deve ser arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o rateio do ônus sucumbencial em 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para os requeridos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
e do recurso interposto por

GLEYDSTONE ROVETTA
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para:
(i)
extirpar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, fixado em R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e;
(i)
reduzir o pensionamento para a proporção do grau de incapacidade do autor, em 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo.

Lado outro,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por
FABIO RIBEIRO TEIXEIRA
, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada que não foram modificados.

Diante do parcial provimento dos recursos interpostos por
BANESTES SEGUROS S/A
e por

GLEYDSTONE ROVETTA
, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais pelos requeridos, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

Via de consequência, majoro a condenação do apelado/apelante
FABIO RIBEIRO TEIXEIRA

ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial

porque milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminentes pares.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo eminente Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy e pela ilustre Desª. Marianne Júdice de Mattos, apresento divergência parcial tão somente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, nos termos a seguir expostos.

O autor, FABIO RIBEIRO TEIXEIRA, em sua apelação, sustentou, em resumo, a irrisoriedade do valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) diante da gravidade das lesões, das sequelas permanentes e do sofrimento experimentado. Alegou, ainda,que o montante não atende ao caráter compensatório e pedagógico e que destoa dos parâmetros jurisprudenciais.

Outro ponto central do apelo foi a alegação de cobertura securitária, defendendo que a apólice não excluiria, de forma clara, os danos morais e estéticos, devendo a Seguradora ser responsabilizada.

Não obstante o voto do eminenteRelator tenha mantido a exclusão da responsabilidade da Seguradora, com base na cláusula expressa de exclusão (cláusula 3.2.2 das Condições Gerais) e na Súmula 402/STJ, o que acompanho, a quantificação dos danos extrapatrimoniais devidos pelo réu GLEYDSTONE ROVETTA merece, com a devida vênia, ser revista.

O valor arbitrado na origem mostra-se manifestamente desproporcional e insuficiente, na medida em que oautor/recorrentesofreu fratura grave na extremidade distal do rádio do membro superior esquerdo, exigiu intervenção cirúrgica e longo tratamento de sete meses, resultando em sequela permanente atestada em 35% de incapacidade funcional do membro

Tal quadro configura não apenas o dano moral (dor, sofrimento, angústia), mas também o dano estético decorrente das cicatrizes e da alteração morfológica permanente do punho.

Nesse contexto, areparação deve ser majorada para que o quantumindenizatório reflita adequadamente a gravidade do ilícito e das lesões, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, ovalor de R$ 3.000,00 mostra-se irrisório e desproporcional diante da gravidade da lesão, das sequelas permanentes (35% de incapacidade), do tempo de sofrimento e tratamento e da necessidade de cirurgia, de modo que falha em cumprir o caráter punitivo-pedagógico para o ofensor e é ínfimo para compensar a vítima pela dor física, psicológica e pelas limitações definitivas, decorrentes da fratura e utilização de placas/pinos, quepara além de configurarsequelasvisíveise permanentes, se configuram como umimpedimento na vida social e profissional do autor/recorrente.

Em última análise, o quantumindenizatório arbitrado deixa de atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, a indenização deve ser fixada em patamar que, de um lado, compense a vítima pelo sofrimento e pelas sequelas definitivas, e de outro, sirva como advertência e desestímulo ao ofensor (responsável pelo ato ilícito), sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito do ofendido.

Em juízo de ponderação, e considerando a necessidade de reparação dos danos extrapatrimoniais para efeito de majoração do quantumindenizatório, entendo que a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se mais equânime e satisfatória.

Portanto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo parcialmente do seu entendimento tão somente para majorar o valor da condenação por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os critérios de atualização já estabelecidos pela sentença.

Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de FABIO RIBEIRO TEIXEIRA,apenas para majorar a indenização por danos morais, de forma que acompanho o voto do eminente Relator nos demais pontos, inclusive quanto à exclusão da responsabilidade da seguradora BANESTES SEGUROS S/A pelo pagamento dos danos extrapatrimoniais, mantendo-se a sucumbência arbitrada na origem.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 12/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto de parcial divergência proferido pelo eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de FABIO RIBEIRO TEIXEIRA, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), acompanhando o voto do eminente Relator nos demais pontos, inclusive quanto à exclusão da responsabilidade da seguradora BANESTES SEGUROS S/A pelo pagamento dos danos extrapatrimoniais, mantendo-se a sucumbência arbitrada na origem.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts*

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

2
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil – 9.ed. – São Paulo: Atlas, 2010, p. 98.

3
STJ, EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ. 04/06/2014, Informativo n. 544.

4
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. [...]

5
Farias, Cristiano Chaves de; Rosenvald, Nelson; Braga Netto, Felipe Peixoto. Curso de direito civil: responsabilidade civil. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 278.

6
Ibidem
. p. 289.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
BANESTES SEGUROS S/A
(evento 14671086),
GLEYDSTONE ROVETTA
(evento 14671088) e
FABIO RIBEIRO TEIXEIRA
(evento 14671089) em face da r. sentença do evento 14670767, integrada pela decisão do evento 14671084, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de reparação de danos
em acidente de trânsito
” ajuizada por
FABIO RIBEIRO TEIXEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 14671086,

BANESTES SEGUROS S/A
alega, em síntese, que:
(i)
não há amparo legal para a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), pois não restou comprovado nos autos que o autor efetivamente sofreu esse prejuízo;
(ii)
a cobertura securitária contratada não prevê indenização por invalidez permanente ou lucros cessantes, mas apenas responsabilidade civil facultativa para danos materiais e corporais causados a terceiros em decorrência de acidente de trânsito;
(iii)
o pensionamento mensal fixado em um salário-mínimo deve ser reduzido proporcionalmente ao grau de debilidade apurado em perícia, que foi de 35% (trinta e cinco por cento) no membro superior esquerdo do autor;
(iv)
a condenação tal como fixada configura enriquecimento ilícito e afronta os limites da apólice de seguro contratada, que deve observar os artigos 757 e 781 do Código Civil.

GLEYDSTONE ROVETTA
interpôs apelação no evento

14671088, sustentando, em suma, que:
(I)
a condenação ao pagamento de pensão mensal é indevida, pois não há nos autos comprovação de que a limitação física do recorrido comprometeu efetivamente sua capacidade laboral, sendo ônus deste a prova do prejuízo concreto;
(II)
a sentença desconsiderou que a profissão de porteiro, declarada pelo autor, não exige esforço físico relevante com o uso do membro superior esquerdo, tampouco há prova de afastamento do trabalho;
(III)
o primeiro laudo pericial, realizado com presença de assistente técnico, concluiu pela inexistência de incapacidade, devendo prevalecer sobre o laudo complementar, que foi elaborado três anos depois, sem a presença de assistente técnico e baseado em exames não submetidos ao contraditório;
(IV)
a indenização por invalidez permanente no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) deve ser reduzida, considerando que o laudo complementar apontou limitação de apenas 35% (trinta e cinco por cento) da funcionalidade do membro afetado;
(V)
não restou configurado o dano moral, pois o acidente, embora tenha causado lesões físicas, não extrapolou os limites do mero dissabor e não há nos autos provas de sofrimento psicológico grave ou de violação relevante aos direitos da personalidade.

FABIO RIBEIRO TEIXEIRA
também manejou recurso de apelação, no evento

14671089, alegando, em resumo, que:
(I)
o valor fixado a título de danos morais é irrisório diante da gravidade das lesões sofridas, das sequelas permanentes e do sofrimento experimentado em decorrência do acidente, que exigiu internação hospitalar e cirurgia;
(II)
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) não atende ao caráter compensatório, tampouco ao caráter pedagógico da indenização;
(III)
a fixação do valor indenizatório destoa dos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes, em que os danos morais são arbitrados em valores muito superiores;
(IV)
“
na apólice do presente caso, anexada aos autos as fls. 42 do arquivo digitalizado não há qualquer menção ou cláusula de limitação dos danos estéticos e morais a tal rubrica
”;
(V)
“
não há qualquer prova de que o segurado tenha sido claramente informado sobre a exclusão de cobertura para danos morais e estéticos. Assim, conforme o entendimento do STJ, a seguradora Ré deve responder pelos danos morais decorrentes do acidente
”.

Na instância originária,
FABIO RIBEIRO TEIXEIRA
ajuizou ação de reparação de danos em desfavor de
GLEYDSTONE ROVETTA
e
BANESTES SEGUROS
S/A
, buscando o ressarcimento pelos prejuízos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 02/11/2007.

Sustenta o autor, na exordial, que o acidente foi ocasionado pelo requerido
GLEYDSTONE ROVETTA
, que conduzia seu veículo FORD/FIESTA pela Rodovia Darly Santos e, ao efetuar manobra de conversão à esquerda em local proibido, perdeu o controle de direção e obstruiu a passagem da motocicleta Honda CG 125 FAN, conduzida pelo requerente, que trafegava em sentido contrário, provocando a colisão lateral.

Afirma o autor que foi socorrido para o hospital com escoriações, avulsão e fratura da extremidade distal do rádio do membro superior esquerdo, sendo necessária a submissão a cirurgia e sete meses de tratamento, restando acometido com incapacidade permanente do membro superior esquerdo. Pleiteia, assim, a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por invalidez permanente em R$40.000,00 (quarenta mil reais), danos morais e pensão vitalícia em razão da redução da capacidade laboral.

A magistrada de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), observado o abatimento de valor recebido a título de seguro DPVAT, pensionamento no valor de um salário-mínimo até que o autor complete 70 (setenta) anos, bem como condenou exclusivamente o requerido
GLEYDSTONE
ao pagamento de danos morais, arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais).

Postas estas premissas, passo a análise dos recursos de apelação e saliento que os analisarei em conjunto, uma vez que parte das razões recursais são similares.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios exige, para a procedência do pedido indenizatório por danos emergentes ou lucros cessantes, a demonstração concreta do prejuízo material suportado. Enquanto os danos emergentes correspondem à efetiva diminuição patrimonial já verificada, os lucros cessantes traduzem-se na frustração de receita futura que a parte razoavelmente auferiria caso o evento danoso não tivesse ocorrido. Trata-se de requisito inafastável previsto expressamente no artigo 402 do Código Civil, que dispõe:

Art. 402.
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

No caso sob exame, embora o autor tenha pugnado pela condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais em R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por invalidez permanente, nota-se que esse também requereu danos morais e pensionamento, não havendo fundamentação para aplicação da rubrica a título de danos materiais, uma vez que o autor não comprovou – e sequer alegou – qualquer prejuízo de ordem material, bem como que o pensionamento pela incapacidade foi requerido em pedido próprio, o qual inclusive foi conferido pelo magistrado de origem.

Tampouco há que se falar que o montante é relativo a indenização por danos estéticos, tendo em vista que não houve na exordial qualquer fundamento nesse sentido, se limitando o autor a requerer os danos materiais pela invalidez permanente.

Cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a reparação por danos materiais exige a efetiva demonstração do prejuízo patrimonial, não se admitindo presunção ou indenização hipotética, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos" exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada "(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014) . Precedentes.
2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 645.243/DF, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 05/10/2015, g.n.)

Nesse diapasão, constata-se que não há nos autos documentos idôneos a demonstrar despesas médicas ou outros gastos decorrentes do tratamento, que justifiquem o arbitramento do valor específico a título de dano material.

Assim, ausente nos autos prova documental de que o autor tenha suportado prejuízo patrimonial específico decorrente da lesão, e estando contemplado com pensão mensal pela incapacidade permanente — impõe-se o afastamento da condenação por danos materiais, sob pena de configuração de
bis in idem
.

Quanto aos danos morais, é cediço que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Nesse contexto, tenho que restaram caracterizados os danos extrapatrimoniais na espécie, mormente considerando que o autor ficou internado, passou por cirurgias e tratamentos que se prolongaram por sete meses, necessitando da utilização de placas e pinos para reparação óssea do punho esquerdo, situação que ultrapassa a seara do mero dissabor.

No que concerne a quantificação dos danos morais, a doutrina
1
ensina que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sabe-se também que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
2
.

Nesse contexto, reputo que deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau, ou seja, de R$3.000,00 (três mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o abalo causado ao autor.

Ademais, o montante da condenação encontra respaldo na jurisprudência pátria produzida em caso análogo, conforme aresto abaixo colacionado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL.
ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL QUE ABRE A PORTA DO VEÍCULO ESTACIONADO. ANÁLISE DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da sentença que julgou procedente o pedido de indenização formulado pelo promovente e condenou os promovidos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. Ressalta-se que a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é subjetiva, portanto, para a caracterização do ato ilícito deve restar comprovada a culpa do agente, conforme estabelecem os artigos 186 e 927, do Código Civil. 3. Sendo assim, apesar da irresignação dos ora apelantes, não há que se falar em ausência de responsabilidade do condutor do automóvel, vez que preenchidos os elementos para configuração da responsabilidade civil, como conduta ilícita, dano e nexo causal. 4. Evidenciou-se a ocorrência do sinistro de circulação com as informações constantes no boletim de ocorrência de fl. 41/44. Com efeito, independentemente de o motociclista estar ou não em "alta velocidade", como afirmam os recorrentes (fato não comprovado), cabia ao condutor do automóvel estacionado em via pública tomar o máximo de cautela ao abrir sua porta, evitando atingir outro veículo, motocicleta ou transeunte que estivesse passando pelo local. 5. No caso em tela, o apelado sofreu fratura exposta no pé direito, tendo se submetido a internação e procedimento cirúrgico. Logo, é devida a indenização por dano moral. Saliente-se que não se pode considerar mero aborrecimento ou dissabor normal do cotidiano ser vítima de acidente de trânsito em razão da imprudência ou negligência de outrem, das quais advieram necessidade de tratamento médico e afastamento das atividades diárias. 6.
No que concerne ao quantum a ser arbitrado a título de compensação pelos danos morais, este deve ser fixado dentro da prudência e razoabilidade. Levando em consideração o trauma sofrido pelo autor, e, por conseguinte, a angústia, desassossego e abalo psíquico, bem como as condições dos promovidos, mantém-se a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença recorrida.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Apelação Cível - 0189564-60.2017.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, 1ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 24/07/2024, data da publicação: 24/07/2024).

Outrossim, consoante dispõe a súmula 402 do colendo Superior Tribunal de Justiça “
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
”. (SÚMULA 402, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009).

Nesse contexto, verifica-se que as condições gerais da apólice de seguro firmada entre os requeridos, juntada às fls. 47/77 dos autos, estabelecem de forma expressa a exclusão de cobertura para danos de ordem extrapatrimonial, conforme disposto na cláusula 3.2.2, senão vejamos:

3.2 – Responsabilidade facultativa [...]

3.2.2 – Riscos excluídos (prejuízos não indenizáveis pela seguradora)

[...]

Danos morais e estéticos, ainda que decorrentes de acidente coberto ou no qual esteja o segurado obrigado a pagar, sejam elas provenientes de ação judicial ou extrajudicial, bem como nos casos de acordo amigável. (fl. 60).

Aliás, ainda que não conste expressamente a exclusão dos danos morais na apólice de seguro, não procede a alegação de desconhecimento do segurado acerca da exclusão, pois consta da própria apólice por ele assinada a declaração de ciência e concordância com as condições contratuais, nos seguintes termos:

Declaro, para todos os fins e efeitos que:

Tomei conhecimento das condições gerais e específicas do seguro proposto e estou ciente de todos os termos que regerão o meu seguro individual durante sua vigência. (fl. 45).

Ademais, a apólice prevê expressamente que: “
as cláusulas contratadas e especificadas acima, e as condições gerais da apólice são parte integrante deste contrato, em caso de não recebimento desse material, favor contatar o corretor ou a seguradora. [...]
” (fl. 42).

Importa salientar que o próprio segurado não questionou a exclusão da cobertura securitária relativa a danos extrapatrimoniais, sendo tal argumento levantado apenas pelo autor da demanda, razão pela qual não há que se falar em ausência de ciência do segurado quanto à limitação contratual.

Na mesma linha encontra-se a jurisprudência pátria,
in litteris
:

Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito com vítima fatal. Demanda indenizatória por danos morais, de iniciativa dos filhos da vítima, julgada procedente, assim como a denunciação da lide promovida pela ré em face de sua seguradora. Insurgência dessa última. Pertinência. Seguro que trazia, ao lado da cobertura por danos corporais, cobertura específica e autônoma, por danos morais, não contratada pela segurada. Definição de danos corporais,
nas condições gerais, que exclui, outrossim, de forma clara, a abrangência de danos de ordem psicológica. Suficiência, para os fins da Súmula nº 402 do STJ.
Inexistência de responsabilidade regressiva da seguradora. Denunciação da lide improcedente. Sentença reformada no tocante a esse aspecto. Apelação da seguradora-denunciada provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1018894-43.2019.8.26 .0001 São Paulo, Relator.: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 22/08/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . LIDE SECUNDÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NO TOCANTE À SUCUMBÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À DEFINIÇÃO DE TERMO FINAL PARA O PENSIONAMENTO E QUANTO AO PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSES PONTOS. MÉRITO. ABRANGÊNCIA DA COBERTURA POR DANOS CORPORAIS.
EXPRESSA EXCLUSÃO DE COBERTURA DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA, DESTACADA E DE FÁCIL COMPREENSÃO. SÚMULA Nº 402 DO STJ.
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA RESTRITA AO LIMITE ESPECÍFICO PREVISTO NA APÓLICE. REFORMA PONTUAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR – 8ª Câmara Cível – 0057510-64.2011.8.16.0001 – Curitiba – Rel.: DESEMBARGADOR CLAYTON DE ALBUQUERQUE MARANHAO – J. 06.03.2023).

Ainda, embora a apólice preveja cobertura para danos corporais (fls. 41/42), as condições gerais do contrato estabelecem distinção clara entre as rubricas (fl. 51). Assim, não se pode imputar à seguradora obrigação de indenizar por danos extrapatrimoniais quando estes foram expressamente excluídos da cobertura, razão pela qual tenho que merece subsistir a r. sentença de primeiro grau quanto a responsabilidade exclusiva do requerido
GLEYDSTONE
pelo pagamento dos danos morais.

No que se refere ao pensionamento mensal fixado pela sentença, o artigo 950 do Código Civil
3
é claro ao estabelecer a possibilidade de pensionamento ao ofendido que ficou impossibilitado de exercer seu ofício ou profissão em decorrência de ato ilícito, mas o primordial requisito para a sua concessão é que a incapacidade dele resulte. Nesse sentido, trago a lume a lição doutrinária ao comentar o dispositivo,
in verbis
: “
a pensão
concerne aos efeitos que se perpetuarão ao longo da vida da vítima como consequência adequada do fato lesivo
”
4
, por isso, “
no caso de lesão que suprima a capacidade de trabalho a pensão deverá ser vitalícia, e correspondente aos presumíveis ganhos do ofendido
”
5
.

No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos (fls. 140/146) concluiu, em um primeiro momento, que o autor não apresentava sequelas incapacitantes nem redução funcional. Entretanto, após a impugnação apresentada pelo autor (fls. 154/155), o perito elaborou laudo complementar (fls. 191/192), no qual passou a concluir que “
Considerando a reavaliação pericial, verifica-se i
n
capacidade per
m
anente e
m
grau
m
édio (50%) o que correspondente ao total de 35% para o membro superior esquerdo, co
ns
iderand
o: 70%
(total para u
m

m
e
m
bro seguro a tabela de acidentes pessoais X 50% (perda de grau
médio
)
”.

Nesse contexto, considerando a última manifestação do perito que concluiu pela incapacidade parcial e permanente do autor, deve ser mantida a r. sentença que condenou os requeridos ao pagamento do pensionamento. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOBOY. INCAPACIDADE DEFINITIVA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANO ESTÉTICO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PENSIONAMENTO MENSAL. REAJUSTE DA CATEGORIA. INCLUSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
A vítima de evento danoso que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 364.427/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/12/2013)
. 7. A parte autora fustiga a sua pretensão de reforma da sentença afirmando serem devidos o reajuste salarial da categoria, bem como as verbas destinadas ao FGTS, Férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, pois comprovada a atividade laborativa da vítima. Há precedentes por parte do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as verbas alinhadas na peça de ingresso integram a parcela indenizatória somente no caso de haver prova do vínculo empregatício . 8. Fazendo uma interpretação a contrario sensu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é devido, além do 13º salário, o adicional de 1/3 de férias, não havendo que se falar, por outro lado, em verbas alusivas às férias propriamente ditas. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES – APL: 00297323420148080035, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 05/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2019).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PENSIONAMENTO MENSAL – VALOR ADEQUADO - DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva de condutor de veículo que se envolve em acidente de trânsito, afigura-se necessária a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa e do nexo de causalidade entre tais elementos, circunstâncias evidenciadas no caso concreto. 3.
A vítima de acidente de trânsito que tem reduzida sua capacidade de trabalho possui direito ao pensionamento mensal vitalício, calculado com base na última remuneração comprovada e na proporção da incapacidade apurada.
4. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004245-43.2006.8.08.0035, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024).

Contudo, no que se refere ao pensionamento mensal fixado pela r. sentença, no valor de um salário-mínimo até que o autor complete 70 (setenta) anos de idade, a insurgência dos requeridos merece parcial provimento.

Isso porque, a jurisprudência é consolidada no sentido de que a pensão indenizatória deve refletir, de forma proporcional, a efetiva redução da capacidade laborativa, tomando-se como base a última remuneração comprovada da vítima ou, na sua ausência, o salário-mínimo:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Dano material - Pensionamento mensal vitalício devido – Provas periciais que atestam a incapacidade parcial e permanente – Prova testemunhal que corrobora os fatos narrados na inicial –
Quantificação na proporção da incapacidade constatada e com lastro no valor que a vítima percebia mensalmente antes do acidente
- Termo inicial de cômputo dos juros de mora em relação às parcelas vencidas, contado a partir do vencimento mensal de cada prestação, – Dano moral – Majoração para R$ 20.000,00 – Proporcionalidade e razoabilidade – Alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora, de ofício – Sucumbência modificada – Recurso parcialmente provido, com observação. (TJ-SP - APL: 00029915020048260602 SP 0002991-50.2004 .8.26.0602, Relator.: Carlos Von Adamek, Data de Julgamento: 06/07/2016, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2016).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MATERIAL – REDUÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL – ADEQUAÇÃO À REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - DANO MORAL E ESTÉTICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva de condutor de veículo que se envolve em acidente de trânsito, afigura-se necessária a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa e do nexo de causalidade entre tais elementos. 2 . Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. 3.
A vítima de acidente de trânsito que tem reduzida sua capacidade de trabalho possui direito ao pensionamento mensal vitalício, calculado com base na última remuneração percebida e na proporção da incapacidade apurada.
4 . Para a fixação do quantum a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001680-44.2018.8.08.0049, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

No caso concreto, diante da ausência de comprovação documental da remuneração anterior ao acidente, acertada a adoção do salário-mínimo como parâmetro de cálculo. Não obstante, ao estabelecer a pensão no valor integral desse piso, a sentença deixou de observar o percentual de redução funcional atestado no laudo pericial, equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do membro superior acometido, classificado como debilidade do autor de grau médio.

Dessa forma, impõe-se a adequação da condenação para que a pensão vitalícia seja fixada no montante de 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente, mantidos os demais parâmetros definidos na origem, notadamente o termo final (70 anos) e a forma de pagamento das parcelas vencidas em parcela única, com os consectários legais.

No que se refere ao termo inicial da incidência dos encargos sobre o pensionamento mensal, cumpre ressaltar a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, ao passo que, nos termos da Súmula 43/STJ, a correção monetária sobre dívidas decorrentes de ato ilícito incide a partir da data do efetivo prejuízo, razão pela qual deve ser mantido o critério adotado pelo juízo de origem quanto ao marco inicial dos consectários legais da condenação.

Por fim, a verba honorária cujo percentual deixou de ser estabelecido pela r. sentença de primeiro grau, deve ser arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o rateio do ônus sucumbencial em 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para os requeridos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
e do recurso interposto por

GLEYDSTONE ROVETTA
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para:
(i)
extirpar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, fixado em R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e;
(i)
reduzir o pensionamento para a proporção do grau de incapacidade do autor, em 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo.

Lado outro,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por
FABIO RIBEIRO TEIXEIRA
, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada que não foram modificados.

Diante do parcial provimento dos recursos interpostos por
BANESTES SEGUROS S/A
e por

GLEYDSTONE ROVETTA
, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais pelos requeridos, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

Via de consequência, majoro a condenação do apelado/apelante
FABIO RIBEIRO TEIXEIRA

ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial

porque milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil – 9.ed. – São Paulo: Atlas, 2010, p. 98.

2
STJ, EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ. 04/06/2014, Informativo n. 544.

3
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. [...]

4
Farias, Cristiano Chaves de; Rosenvald, Nelson; Braga Netto, Felipe Peixoto. Curso de direito civil: responsabilidade civil. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 278.

5
Ibidem
. p. 289.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de parcial divergência proferido pelo eminente Desembargador SÉRGIO RICARO DE SOUZA, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de FABIO RIBEIRO TEIXEIRA,

apenas para
majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais)
, acompanhando o voto do eminente Relator n
os demais pontos, inclusive quanto à exclusão da responsabilidade da seguradora BANESTES SEGUROS S/A pelo pagamento dos danos extrapatrimoniais,
mantendo-se a sucumbência arbitrada na origem.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 28/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

VOTO

(
PARCIAL
DIVERGÊNCIA
)

Eminentes pares.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo eminente Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy e pela ilustre Desª. Marianne Júdice de Mattos, apresento diverg
ência parcial tão somente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais
, nos termos a seguir expostos.

O
a
utor, FABIO RIBEIRO TEIXEIRA, em sua apelação, sustentou, em resumo, a irrisoriedade do valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) diante da gravidade das lesões, das sequelas permanentes e do sofrimento experimentado. Alegou,
ainda,
que o montante não atende ao caráter compensatório e pedagógico e que destoa dos parâmetros jurisprudenciais.

Outro ponto central do apelo foi a alegação de cobertura securitária, defendendo que a apólice não excluiria, de forma clara, os danos morais e estéticos, devendo a Seguradora ser responsabilizada.

Não obstante o voto do
eminente
Relator tenha mantido a exclusão da responsabilidade da Seguradora, com base na cláusula expressa de exclusão (cláusula 3.2.2 das Condições Gerais) e na Súmula 402/STJ, o que acompanho, a quantificação dos danos extrapatrimoniais devidos pelo
r
éu GLEYDSTONE ROVETTA merece,
com a devida vênia,
ser revista.

O valor arbitrado na origem mostra-se manifestamente desproporcional e insuficiente,
na medida em que o

a
utor/
recorrente
sofreu fratura grave na extremidade distal do rádio do membro superior esquerdo,
exigiu intervenção cirúrgica e longo tratamento de sete meses, resultando em sequela permanente atestada em 35% de incapacidade funcional do membro

Tal quadro configura não apenas o dano moral (dor, sofrimento, angústia), mas também o dano estético decorrente das cicatrizes e da alteração morfológica permanente do punho.

Nesse contexto, a
reparação deve ser majorada para que o
quantum
indenizatório reflita adequadamente a gravidade do ilícito e das lesões, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, o
valor de R$ 3.000,00
mostra-se irrisório e desproporcional diante da gravidade da lesão, das sequelas permanentes (35% de incapacidade), do tempo de sofrimento e tratamento e da necessidade de cirurgia, de modo que
falha em cumprir o caráter punitivo-pedagógico para o ofensor e é ínfimo para compensar a vítima pela dor física, psicológica e pelas limitações definitivas,
decorrentes da fratura e
utilização de placas/pinos,
que

para além de
configura
r
sequela
s
visíve
is
e permanente
s
,
se configuram como um
impedimento na vida social e profissional do
a
utor/
recorrente.

Em última análise, o
quantum
indenizatório arbitrado deixa de atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, a indenização deve ser fixada em patamar que, de um lado, compense a vítima pelo sofrimento e pelas sequelas definitivas, e de outro, sirva como advertência e desestímulo ao ofensor (responsável pelo ato ilícito), sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito do ofendido.

Em juízo de ponderação, e considerando a necessidade de reparação dos danos extrapatrimoniais para efeito de majoração do
quantum
indenizatório, entendo que a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se mais equânime e satisfatória.

Portanto, com a devida vênia ao eminente Relator
, divirjo parcialmente do
seu entendimento tão somente para
majorar o valor da condenação por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os critérios de atualização já estabelecidos pela sentença
.

Nesses termos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de FABIO RIBEIRO TEIXEIRA,

apenas para majorar a indenização por danos morais
, de forma que acompanho o voto do eminente Relator n
os demais pontos, inclusive quanto à exclusão da responsabilidade da seguradora BANESTES SEGUROS S/A pelo pagamento dos danos extrapatrimoniais,
mantendo-se a sucumbência arbitrada na origem.

É como voto.